Tribunal: STJ
Processo: 5656744-61.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730873 -
GO (2024/0321582-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: NILTON DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA MARIA LIMA FREITAS - DF059466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo art.
619 do Código de Processo Penal e pelo art. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
20/08/2025
26/08/2025
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Documento eletrônico VDA49922135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a0e1dc46-b6c1-41f1-a5da-c5b3efe03a44

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a0e1dc46-b6c1-41f1-a5da-c5b3efe03a44

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730873 -
GO (2024/0321582-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: NILTON DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA MARIA LIMA FREITAS - DF059466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo art.
619 do Código de Processo Penal e pelo art. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.

negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls.1.784-1.788):
AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49588968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 42b050eb-8f06-47d1-ae47-6c220dc4a0d7

1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta omissão do acórdão ao argumento de
que as matérias referentes ao mérito do recurso extraordinário não foram
analisadas.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios foram opostos em
(fl. 2-7
2.
13/6/2025
expediente avulso), tendo o acórdão impugnado sido publicado em
(fl.
4/6/2025
1.793), o que revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do
prazo de 2 dias previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
CRIMINAL.
PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA.
BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA49588968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 42b050eb-8f06-47d1-ae47-6c220dc4a0d7

2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
. Entretanto, os
16/3/2020
17/3/2020
embargos foram protocolizados tão somente em
,
26/4/2020
quando já esgotado o lapso de 2 dias (o qual se iniciara em
e se encerrara em
).
18/3/2020
19/3/2020
3. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos
argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos com determinação
de certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação, e baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.472.082/CE, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/9/2020.)
26/8/2020
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 263 DO RISTJ E 619 DO CPP.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o prazo de 2 dias. Inteligência dos artigos 263 do Regimento
Interno desta Corte e 619 do Código de Processo Penal.
2. Aclaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 980.438
/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2019
22/5/2019
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49588968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 42b050eb-8f06-47d1-ae47-6c220dc4a0d7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.730.873 / GO
Número Registro: 2024/0321582-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
54599033020208090051 565674461 56567446120218090051
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA MARIA LIMA FREITAS - DF059466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: GUILHERME CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA MARIA LIMA FREITAS - DF059466
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/08/2025
26/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Documento eletrônico VDA49906793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 61693916-93cd-409e-8ddb-8304601bc8ed

Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 61693916-93cd-409e-8ddb-8304601bc8ed